Tribunal: TJBA
Processo: 8001618-02.2020.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001618-02.2020.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: CREUZA SANTOS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
CORA MURTA ROCHA, ADRIANA RIBEIRO FERREIRA COSTA LOPES, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO D
A
CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. CONFIGURAÇÃO. PROVA
IN RE IPSA
. SENTENÇA
MANTI
DA. APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA
.

1. Inegável o prejuízo causado ao consumidor quando da inscrição irregular do seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito.

2. O entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que, nos casos de inscrição/manutenção indevida em bancos de dados negativadores, suficiente é ao ofendido provar a irregularidade da inclusão para fazer surgir o dever de indenizar sendo tal prova, na verdade,
in re ipsa
.

3. A instituição financeira não se desincumbiu do
ônus
probandi
, uma vez que embora tenha sustentado a contratação e inadimplência, não trouxe aos autos qualquer elemento de prova do exercício regular do seu direito, como contrato firmado entre as partes.

SENTENÇA
MANTI
DA. APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001618-02.2020.8.05.0138
, em que figuram, como apelante,

BANCO LOSANGO S/A - BANCO M
Ú
LTIPLO
, e, como apelada,
CREUZA SANTOS DE JESU
S
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)